Tribunal: STF
Processo: HC 227863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no HC nº 811.739, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa pleiteou a revisão criminal. Contudo, não obteve êxito. 



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, a defesa ainda interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Aduz que “diante de todo o arcabouço probatório colhido nos autos não existem elementos suficientes para imputar ao Requerente a prática do delito de estupro de vulnerável”.



    Quanto à dosimetria da pena, a defesa alega que “considerando que não foram realizados estudos psicológicos que comprovassem que a vítima sofreu mudança comportamental ou abalo psicológico marcante e, que, portanto, indicasse que o Paciente extrapolou o tipo penal e mereça assim maior repreensão em sua conduta, de rigor o redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo, ou se redimensionadas, na fração de 1/6”. Prossegue aduzindo que “as circunstâncias preponderantes e as judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, não são negativas, pelo contrário, as circunstâncias e consequências do crime mostraram-se normais à espécie, na ausência de elementos concretos que justifiquem valoração negativa nesse sentido”. Pontua, ainda, que “não é possível reconhecer a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do art. 226, do CP, eis que não comprovado que paciente era tido pela vítima como ascendente, ainda que por consideração, tampouco exercia título de autoridade sobre ela”.



    Por fim, sustenta “a suficiência de regime mais brando, eis que se trata de réu primário, portador de bons antecedentes, de modo que não se vislumbra in casu circunstância excepcional a justificar a imposição de regime mais gravoso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV12, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, expedindo-se o competente contramandado de prisão, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito requer:



      1. ABSOLVER o paciente do crime a ele imputado, ante a manifesta falta de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, devendo-se observar o princípio do in dubio pro reo; 



    2. Seja REVISTA A DOSIMETRIA DA PENA, redimensionando o recrudescimento na primeira fase da dosimetria, a fim de que seja afastada a consideração da circunstância judicial das consequências do crime como negativa, fixando-se a pena base no mínimo legal; 



    3. Na terceira fase, seja AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, eis que não restou demonstrado que o Recorrente fosse considerado como ascendente da vítima, exercendo título de autoridade sobre ela; 



    4. Seja fixado regime SEMIABERTO – em observância a primariedade do paciente e ausência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 440 do STJ; 



    5. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 65413·, §2º do CPP, para o mesmo fim.” 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme relatado, busca o impetrante a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento de sua sanção, ante a redução da basilar ao piso legal e do decote da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, além do abrandamento de seu regime prisional. 



    I. Absolvição 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Nessa esteira:



    [...]



    Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção da condenação do paciente na prática do delito em comento, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 64/68, destaquei):



    [...]



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado no depoimento minudente prestado pela vítima em juízo que, sem claudicar, narrou que ele – a levou para sair de carro, que na época era uma Fiorino branca que ele usava, quando ele parou o carro em lugar que não sabe dizer onde e pediu que ela sentasse no colo dele, mas ela se recusou e mesmo assim ele a pegou e a colocou em seu colo. Que Adriano colocou uma das mãos dentro da blusa da declarante a apalpou seus seios, tentando se soltar dele, este a segurava, e após ele acariciou as pernas da declarante que estava vestida de short jeans. Que Adriano desabotoou o short e colocou a mão dele por dentro da calcinha dela e colocou um dedo dentro da vagina dela. Que após isso ele falou que a declarante não falasse nada para a genitora dela chegando a fechar o short dela (e-STJ, fl. 45) –. 



    Nesse contexto, é inviável a absolvição pretendida, mormente considerando-se que ‘Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos’ (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    [...]



    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do paciente no referido delito, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    II. Pena-base 



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Nesse contexto, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, o relator do voto condutor do acórdão manteve a dosimetria da pena do paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 68/69, grifei):



    [...]



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/5, em virtude da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e consequências do delito –. Como é cediço, a culpabilidade como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver ameaçado a vítima afirmando que a mataria e toda sua família, caso relatasse os abusos (e-STJ, fl. 68). Nesse contexto, verifico a intensidade do dolo na conduta perpetrada, a qual extrapolou à inerente ao tipo penal violado, a merecer a negativação dessa vetorial pelos fundamentos apresentados, inexistindo ilegalidade em sua negativação. 



    As consequências do delito, por sua vez, devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na espécie, a vetorial foi negativada porque trouxe à vítima um sentimento de tristeza constante, medo, isolamento social, distúrbios de alimentação e sono, indicando necessidade de acompanhamento psicológico) narradas pelas testemunhas de acusação e relatados no estudo psicossocial (e-STJ, fl. 68). Desse modo, reputo plenamente justificado o desvalor dessa vetorial, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 



    Ressalte-se, ainda, que a fração de aumento operada está inclusive, muito aquém do usualmente adotado por esta Corte de Justiça que adota a fração de 1/6 para cada circunstâncias judicial desfavorável, o que, em tese, permitiria a exasperação da basilar em no mínimo, 1/3. 



    III. Da incidência da causa de aumento prevista no inciso II do art. 226, do CP 



    Neste tópico, o impetrante afirma que não é o caso de incidência da referida causa de aumento, pois não é possível afirmar que o paciente exercia título de autoridade sobre a vítima (e-STJ, fl. 17). 



    A Corte estadual asseverou no ponto que (e-STJ, fl. 40, destaquei):



    [...]



    Nesses termos, em sendo reconhecido expressamente que o paciente era companheiro da mãe da vítima, a qual contava com apenas 9 anos de idade à época dos fatos, sendo apontado como seu padrasto, não há como acolher a tese de que ele não exercia autoridade sobre ela, para afastar a incidência da referida causa de aumento; sendo que entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Assim, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na terceira fase da dosimetria da pena. 



    IV. Regime de cumprimento de pena 



    Inalterado o montante da sanção (14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão), o regime inicial fechado é determinado por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal. 



    Dessa forma, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior e na legislação penal, sendo manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”  



    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável foi lastreada em contundente acervo probatório”.



    Destarte, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Da mesma forma, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto, tendo o Tribunal a quo destacado que “a pena-base do paciente foi exasperada em 1/5, em virtude da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e consequências do delito”. 



    Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    No que tange à incidência da causa de aumento de pena, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça apontou que “sendo reconhecido expressamente que o paciente era companheiro da mãe da vítima, a qual contava com apenas 9 anos de idade à época dos fatos, sendo apontado como seu padrasto, não há como acolher a tese de que ele não exercia autoridade sobre ela, para afastar a incidência da referida causa de aumento; sendo que entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita”. Deveras, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. 4. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedente. 5. Há relação de garante entre o agressor e a vítima vulnerável, na hipótese em que ele era responsável pelo transporte escolar que serviu de pretexto às agressões sexuais. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 187.445-AgR, Primeira Turna, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/4/2021)



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente